Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018915-68.2021.8.11.0000
Impetrantes: Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso
Paciente: Joelmo Guedes da Silva
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Joelmo Guedes da Silva, apontando como autoridade coatora a Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão preventiva mantida na sentença.
Sustentam a carência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar, uma vez que foi utilizada motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito.
Afirmam que a autoridade apontada como coatora considerou apenas o fato de que o beneficiário permaneceu segregado durante toda a persecução penal, e que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Salientam os bons predicados pessoais do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, e que se deve respeitar o princípio de presunção de inocência.
Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (Id. 106204451).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Ao que aparenta, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi motivada na sentença, ainda que de forma concisa, pois a autoridade apontada como coatora considerou que subsistem os requisitos que deram ensejo à medida segregatícia.
Além disso, o fato de o beneficiário permanecer preso durante toda a persecução penal é motivo que, aliado ao regime inicial fechado fixado para o cumprimento da pena, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator